Tribunal: TJDFT
Processo: 0709652-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709652-48.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TOPO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA RECORRIDO: MARIA DA LUZ SILVA OLIVEIRA NUNES DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 8 de outubro de 2025 (ID 77628824) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 78014255. Intimado para apresentação das custas e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, o recorrente não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA